Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. MERO DECURSO DE TEMPO. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).
2. No caso, última pesquisa para localização de bens em nome dos executados/agravados ocorrida faz pouco mais de dois anos, exequente/agravante que não apresentou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação patrimonial dos executados/agravados, nenhuma indicação de que tenha envidado algum esforço no sentido. Limitou-se ao requerimento em discussão. 2.1. “3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.